Tribunal: TJBA
Processo: 8022019-77.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8022019-77.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA Advogado(s): GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIATURSA. RECONHECIMENTO. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS NO INTERIOR DO ESTADO NO ANO DE 2022. EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. VERBA DO CONVÊNIO DESTINADA À AÇÃO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da ação ordinária nº 8022019-77.2022.805.0000, em que figuram, como autor, o Município de Feira da Mata, e, como réus, o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa), bem como agravo interno nº 8022019-77.2022.805.0000.1, em que figuram, como agravante, o Estado da Bahia, e como agravado, o Município de Feira da Mata. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por unanimidade, JULGAR PROCEDENTE a ação, ficando PREJUDICADO o agravo interno nº 8022019-77.2022.805.0000.1, pelas razões contidas no voto condutor. Sala das Sessões,___ de______de 2023 Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 5